Tribunal: TJPA
Processo: 0048639-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048639-33.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, ANGELA MARIA PAIER GUIMARAES

APELADO: ANGELA MARIA PAIER GUIMARAES, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVANTE ALMEJA A NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONDUTA ILICITA POR PARTE DA CONSTRUTORA QUANTO AO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer recurso de Agravo Interno e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
15
de
fevereiro
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0048639-33.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADO: ANGELA MARIA PAIER

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, em face da decisão monocrática de ID nº 16102086 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Construtora, condenando-a ainda, após provimento do recurso da parte adversa, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID n.º 16032708), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar e declarada a nulidade da decisão atacada ou, não sendo este o entendimento dessa Egrégia Corte, que seja, então, julgado provido o Agravo Interno ora interposto e reformada a decisão monocrática agravada.

Alega cerceamento de defesa ante a decisão monocrática do apelo, e não pelo colegiado. A agravante requer seja o feito levado à mesa de julgamento, a fim de dar total provimento à Apelação.

No mais, repete os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 16373780).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, em face da decisão monocrática de ID nº 16102086 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Construtora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Primeiramente,
em relação à preliminar de cerceamento de defesa
, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ademais, o STJ entende que o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC, e
REJEITADA A PRELIMINAR
.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto pela agravante CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que esta não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da responsabilidade da Construtora agravante pelo atraso na entrega do imóvel.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença alvejada ao reconhecer a responsabilidade da parte apelante pelo atraso na entrega do imóvel, devendo ela ser dirimida pelo cotejo dos elementos de prova, à luz as normas de regência da matéria em testilha. Pois bem, prima facie, vislumbro que a parte ora apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir os fatos e fundamentos articulados pela parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem. Isso porque limitou-se a aduzir, que não teria havido a entrega do imóvel na data aprazada por culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o embargo judicial em sede de ação popular e o descumprimento de contrato celebrado entre a ora apelante e a empresa responsável pelo fornecimento dos elevadores do prédio, imóvel objeto da ação, e não por atraso na consecução do empreendimento. Contudo, entendo que a construtora, ao assumir a obra, deve estar preparada para as consequências de sua atividade, como a logística, o fornecimento de matérias, o clima e a taxa de inadimplência, para levar a cabo o compromisso que assumiu com os promitentes - compradores, não podendo ser transferidos a estes o ônus. O juízo a quo, bem pontuou que, face da ação popular ajuizada em 2008 (processo n° 0007692- 59.2008.814.0301), a demandada somente pôde retornar às obras do empreendimento a partir de maio/2013, e neste momento fora caracterizado justa causa para o inadimplemento do prazo inicial fixado para a entrega do bem, consumando-se em caso fortuito. E posterior a isso foi enviado comunicado aos promitentes compradores relatando novo prazo para o fim das obras, isto é, setembro/2014 (Id. 2140116, págs. 9/11), contudo, o empreendimento tão somente foi entregue em maio/2017, conforme Id. 2140127, pág.2. Portanto, não se vislumbra dos autos caso fortuito ou força maior para o não cumprimento do novo prazo estabelecido para entrega do imóvel, ou seja, setembro/2014, eis que a argumentação de culpa de terceiro por falta de cumprimento contratual por fornecedor entra nas consequências da atividade da construtora.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 145/TJPE. DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos, como justificativa para atraso na entrega de empreendimentos imobiliários. Essas justificativas encerram"res interalios acta"em relação ao compromissário adquirente"
. Súmula 145/TJPE. 2. É devida indenização dos danos emergentes relativos aos aluguéis comprovadamente pagos pelo promissário comprador durante o atraso da promitente vendedora na entrega do imóvel. 3. O longo período de atraso nas obras do empreendimento frustrou a expectativa do autor de utilizar o imóvel adquirido, trazendo-lhe perturbações psicológicas, fato este que transcendo o mero aborrecimento, sendo cabível indenização por danos morais. Considerando o atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel, verifico que, na situação ora em análise, o arbitramento da verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo MM. Juiz de 1ª instância, não desbordou do razoável e do proporcional, visto que não se trata de montante irrisório, tampouco exacerbado. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 5052339 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 17/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2018)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUÍTO OU FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS. Parte requerida que não comprovou nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega da unidade habitacional, o que era ônus seu demonstrar (art. 373, II, do CPC/73).
As razões invocadas pela demandada para justificar o atraso (construção de rede coletora de esgotomorosidade dos órgãos públicos) não convencem, pois, a requerida é empresa atuante no mercado imobiliário e, como tal, tem o dever de computar as questões levantadas no prazo ajustado para entrega da obra, porquanto fatos que inerentes à liberação de uma obra.
No entanto, em que pese a inocorrência do caso fortuito ou coisa maior, o atraso em questão não enseja o reconhecimento de procedência do pedido de danos morais, merecendo mantida a sentença de improcedência, por fundamento diverso. Sentença mantida por fundamento diverso. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70078085743, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AC: 70078085743 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

(...)”

Importa ressaltar que,
diante do exposto, remanesce a responsabilidade da parte agravante pelo substancial atraso na entrega do imóvel, a atrair a condenação em lucros cessantes, os quais são presumidos, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. INCC. APLICAÇÃO DURANTE A MORA CONTRATUAL DAS VENDEDORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ARESTO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
"há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves"
(AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019), o que foi observado pela Corte local. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.573/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 e 283 do STF e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022)

Assim, evidente a presença de culpa da parte agravante pelo atraso na entrega de obra, portanto, acertada a decisão atacada, o que entendo pela sua manutenção.

Ademais, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 08 de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/02/2024